Tribunal: TJDFT
Processo: 0749351-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749351-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LUIZ FALCO AGRAVANTE: RAIMUNDA JOSE BARBOSA MUNIZ AGRAVADO: PEDRO JOSE DOS SANTOS CARVALHO, INDUSTRIA SOLAR TRACKER LTDA, PAOLLA GODEIRO BELIENE FRANCO CARVALHO, WINE HOUSE EMPORIUM LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Falco e Raimunda José Barbosa Muniz contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 12a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento ajuizada contra Pedro José dos Santos Carvalho, Indústria Solar Tracker Ltda., Paolla Godeiro Beliene Franco Carvalho e Wine House Emporium Ltda., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial para determinar o arresto de veículos e da quantia de R$3.350.00,00 (três milhões trezentos e cinquenta mil reais), via Sisbajud, em desfavor dos primeiro e segundo réus, ora agravados (ID 178324250 do processo n. 0746659-51.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 53572024), a parte agravante relata que, em 9/11/2022, Raimunda José Barbosa Muniz celebrou contrato de fornecimento de material e instalação de energia solar fotovoltaica com a Indústria Solar Tracker Ltda., cujo gerente à época era Pedro José dos Santos Carvalho. Alega que o contrato não foi cumprido e narra uma sucessão de crimes, tais como estelionato, emissão de nota fiscal falsa e lavagem de dinheiro. Ressalta a existência de cláusula que estabelece a possibilidade de rescisão do contrato, sem ônus, caso a concessionária do serviço de energia elétrica não autorizasse a construção da usina. Afirma que, em janeiro deste ano, a concessionária do serviço de energia elétrica apresentou parecer no qual reprovou o acesso para conexão de geração solar. Diz ter sido induzida a realizar pagamentos que somam R$3.350.000,00 (três milhões trezentos e cinquenta mil reais), embora a empresa contratada, ora agravada, já soubesse do parecer negativo da concessionária do serviço de energia elétrica. Destaca a inviabilidade de construção da usina, o que, em suas palavras, já era de conhecimento da empresa contratada e de seu gestor. Informa que o local onde seria instalada a usina fica a trinta e dois quilômetros da subestação de energia, “ou seja, financeiramente é um projeto inviável, independentemente de viabilidade técnica”. Assinala que a decisão agravada não deferiu o pedido de quebra do sigilo bancário de todos os agravados. Aponta indícios de que Paolla Godeiro Beliene Franco Carvalho, esposa de Pedro José dos Santos Carvalho, é sócia oculta da Indústria Solar Tracker Ltda. e se beneficiou dos recursos angariados através do contrato em referência. Assevera que o nome de Paolla consta no quadro societário da Solar Tracker até 27/12/2022; que Pedro estaria construindo uma adega “fina e exuberante” para Paolla; que há processo judicial trabalhista contra Paolla referente à Indústria Solar Tracker Ltda.; que Pedro utilizou o CPF da esposa para se qualificar em notificação extrajudicial; que o regime de casamento entre Pedro e Paolla indica comunhão de intenções e esforços. Sustenta que a decisão agravada violou os arts. 373, I, § 1o, do CPC e o art. 6o, VIII, do CDC. Defende que, se não for deferida a quebra do sigilo bancário de todos os envolvidos, deve, pelo menos, ser aplicada tal medida contra a Indústria Solar Tracker Ltda. e seu gerente Pedro Carvalho, ainda que em período inferior ao pleiteado. Entende que, caso não haja quebra do sigilo bancário, deve ser expressamente invertido o ônus da prova. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, de modo que seja determinada a quebra de sigilo bancário da parte requerida. Subsidiariamente, requer aplicação da quebra de sigilo bancário contra a Indústria Solar Tracker Ltda. e Pedro Carvalho, ainda que em período inferior ao pleiteado. Ainda de forma subsidiária, pugna pela inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 53572026). É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário discorrer sobre a admissibilidade do agravo de instrumento. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, o objeto deste agravo de instrumento é a decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. As questões referentes à inversão do ônus da prova e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela não foram objeto de apreciação na decisão recorrida. Em outras palavras, o Magistrado, na decisão agravada, não discorreu sobre a distribuição do encargo probatório e sobre a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, matérias que devem ser examinadas na fase oportuna do processo de origem. Logo, a análise desses temas, neste momento, representaria supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. Vale frisar que a questão submetida à esfera recursal por meio do agravo de instrumento deve se limitar ao objeto da decisão agravada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. INSUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. DOCUMENTO NÃO JUNTADO. NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO. DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. FATO INCONTROVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA. EQUIVOCIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Dessa forma, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas pelo juízo de primeira instância, sob pena de restar caracterizada supressão de instância. 1.2. Tem-se por notória a supressão de instância quando se pretende que o colegiado pondere a respeito da questão a respeito da qual o Juízo a quo não teceu qualquer consideração. 1.3. Tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau não tratou da temática relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à possibilidade de inversão do ônus da prova e que a apelante não interpôs embargos de declaração para sanar eventual omissão, falece ao recorrente interesse quanto a esse aspecto. 2. Em sede de ação monitória a expressão prova escrita é compreendida como documento capaz de fundamentar a convicção do Magistrado em relação à existência do crédito postulado pelo demandante. 2.1. É possível o ajuizamento de monitória a partir da apresentação de notas fiscais, desde que outros elementos possam ser utilizados para ratificar a existência do crédito monitório. 2.2. Apresentada a lista de veículos nos quais foram realizados serviços tendo, até mesmo, o apontamento do número da placa dos caminhões, depreende-se que os serviços foram efetivamente prestados, corroborada pela informação de que os boletos para pagamento foram emitidos. 2.3. Não havendo qualquer manifestação de insurgência quanto ao documento que comprova a prestação dos serviços, entende-se que a apelante deixou de se desincumbir do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. 3. Se o Magistrado sentenciante deixou de acolher os embargos monitórios, não há que se falar em equivocidade na fixação dos ônus sucumbenciais. 4. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, negado provimento. Honorários majorados. (Acórdão 1718375, 07207487120228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO REFERENTE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido referente à inversão do ônus da prova não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, configurando inovação recursal. Assim, não é possível sua análise em sede recursal via agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A alegada portabilidade do empréstimo consignado pactuada entre o Banco PAN S.A e FACTA FINANCEIRA S.A (agravada), acompanhada de descontos indevidos, demandam o cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1707351, 07028622820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, o recurso deve ser parcialmente conhecido. Esclarecido esse ponto, passa-se a examinar os demais pedidos liminares apresentados na peça recursal, com base nos pressupostos legais previstos no art. 1.019, I, c/c arts. 300 e 301 do CPC. Como relatado, cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Luiz Falco e Raimunda José Barbosa Muniz contra Pedro José dos Santos Carvalho, Indústria Solar Tracker Ltda., Paolla Godeiro Beliene Franco Carvalho e Wine House Emporium Ltda., com base em suposto descumprimento de contrato de fornecimento de material e instalação de energia solar fotovoltaica. Na decisão recorrida, o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial foi parcialmente deferido para determinar o arresto de veículos e da quantia de R$3.350.00,00 (três milhões trezentos e cinquenta mil reais), via Sisbajud, em desfavor dos primeiro e segundo réus, ora agravados. Para melhor analisar o caso, é pertinente transcrever o minucioso relatório processual e a clara fundamentação expostos na decisão acima referida: Trata-se de ação com pedidos de tutela de urgência e desconsideração da personalidade jurídica ajuizada por LUIZ FALCO e RAIMUNDA JOSÉ BAROSA MUNIZ em face de PEDRO JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO, INDÚSTRIA SOLAR TRACKER, PAOLLA GODEIRO BELIENE FRANCO CARVALHO e WINE HOUSE EMPORIUM LTDA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, narra a petição inicial que, no dia 09 de novembro de 2022, a autora Raimunda José Barbosa Muniz, com recursos próprios e também do autor Luiz Falco, seu cônjuge, celebrou com a ré Indústria Solar Tracker, representada pelo réu Pedro, um contrato de fornecimento de material e instalação de energia solar fotovoltaica, que envolvia também todo o processo de execução da obra necessária à instalação do equipamento, montagem da estrutura, acompanhamento da engenharia e homologação junto à companhia elétrica local e à Agência Nacional de Energia Elétrica. Enfatiza que o contrato previu expressamente cláusula resolutiva para a hipótese de negativa de autorização por parte da concessionária de energia elétrica. Prossegue relatando que, desde o dia 18 de janeiro de 2023, o pedido de ligação da usina fotovoltaica estava reprovado pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, razão pela qual, no dia seguinte, 19 de janeiro de 2023, o réu Pedro propôs a celebração de um primeiro aditivo contratual, formalizado em 23 de janeiro, por meio do qual solicitou aos autores o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Adiante, em 30 de março de 2023, através de novo aditivo, foi avençado o pagamento de mais R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), mesmo sabendo os réus, desde o dia 18 de janeiro, que o projeto era inviável tecnicamente. Afirma que, mais à frente, constataram os autores que os valores que por eles vinham sendo pagos aos réus estava sendo destinado à construção de uma adega para a esposa de Pedro, a ré Paolla, que também se tornou beneficiária dos recursos obtidos dos autores, assim como a pessoa jurídica Wine House. Acrescenta que, nesta oportunidade, foi estabelecida uma cláusula prevendo que o contrato vigeria por prazo indeterminado, “mantendo sua vigência enquanto durarem os procedimentos e etapas necessárias, encontrando seu termo somente com a finalização total do projeto”. Informa ter apurado que a Wine House foi constituída na data de 23 de fevereiro de 2023, período em que os autores já haviam pagado parte do valor do contrato e respectivos aditivos, o que, a seu ver, aponta a existência de confusão patrimonial entre as rés. Informa, também, que os autores repassaram aos réus, ao todo, a quantia de R$ 3.350.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta mil reais), e a prestação objeto do contrato não foi executada, mesmo porque impossível juridicamente. Os autores instruem a inicial com cópia de ações de indenização ajuizadas por outras pessoas, igualmente lesadas pelos requeridos em virtude de atos fraudulentos com características similares aos ora narrados. Pontua que, a título de lucros cessantes, os autores fazem jus ao importe de R$ 2.993.090,52, valor que a operação da usina lhes renderia, caso estivesse em funcionamento desde o término do prazo previsto no contrato inicialmente firmado (22 de abril de 2023). Ao final, pedem, a título de tutela de urgência, o arresto de bens dos réus, por meio dos sistemas SISBAJUD E RENAJUD; a quebra do sigilo bancário dos requeridos, desde 09 de novembro de 2022 até a presente data; expedição de ofício à Receita Federal, solicitando as declarações de bens dos réus; e a expedição de ofício às Juntas Comerciais do Estado do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, para fins de averbação da presente ação. No mérito, pleiteiam a rescisão do vínculo contratual, pela incidência da cláusula resolutiva expressa em razão da não obtenção do parecer de acesso, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais (quantias pagas) e lucros cessantes. É o relatório. Decido. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC. No caso em análise, verifico que a probabilidade do direito autoral restou, ao menos nesta sede de cognição sumária, adequadamente demonstrada. Isso porque os autores lograram apresentar documentos hábeis a comprovar que o contrato de ID 177942570, voltado ao fornecimento e à instalação de material de energia solar fotovoltaica, não foi e muito provavelmente nunca será cumprido. Note-se que, inicialmente, pelo contrato formalizado em 09 de novembro de 2022, firmado entre a autora Raimunda e a ré Indústria Solar Tracker, representada por seu sócio Pedro José dos Santos Carvalho, era prevista cláusula resolutiva (cláusula 2.6) para a hipótese de reprovação do parecer de acesso a ser obtido junto à concessionária de energia local. O documento de ID 177942573, por sua vez, atesta que, na data de 18 de janeiro de 2023, portanto antes de firmados os aditivos, a Companhia de Eletricidade da unidade da federação onde situado o imóvel em que se pretendia instalar a usina reprovou a solicitação formulada pela autora Raimunda. O parecer de ID 177942574 explicita as razões da reprovação, que envolvem uma justificativa técnica, qual seja, a ocorrência de um “comportamento inadequado nos equipamentos, podendo ocasionar sobretensões nas unidades consumidoras supridas pela subestação”, e uma econômica, correspondente ao “significativo risco de que o investimento seja subutilizado, em função da baixa correlação entre consumo e geração na localidade, resultando em glosas regulatórias”. Diante da reprovação do projeto pela empresa concessionária de energia, está presente o requisito da probabilidade do direito dos autores, considerando que o contrato celebrado previa a sua rescisão de pleno direito na hipótese de negativa da companhia de eletricidade (ID 177942570, cláusula 2.6). Para além disso, os autores ainda suscitam que os réus atuaram dolosamente na celebração do contrato, na medida em que ocultaram algumas informações de que tinham conhecimento e que, desde o princípio, representariam a inviabilidade de cumprimento do objeto, já inicialmente fadado ao fracasso. A alegação de que os requerentes foram ludibriados se revela, ao menos em sede de cognição sumária, verossímil, haja vista a idade avançada de um dos autores, o Sr. Luiz, e ante a informação de que eles não dispõem de conhecimento técnico na área que envolve o objeto contratual (o sistema de geração solar fotovoltaico). Somada à probabilidade do direito dos autores de, ao final do processo, obterem o reconhecimento da resolução do contrato (pela incidência da cláusula resolutiva), ou mesmo a sua anulação (pela existência de vício do consentimento), também está presente o requisito do risco ao resultado útil do processo, em razão do elevado valor que pode ter que ser restituído aos autores e da existência de outras ações cíveis em curso em desfavor da INDÚSTRIA SOLAR TRACKER (Ids 177942582, 177942584 e 177942586), o que torna justificável o receio de que a ré enfrente dificuldades para honrar suas obrigações futuramente. Acrescente-se que, embora a instauração de inquérito policial em face do réu Pedro não confira segurança quanto à prática de crime, por tratar-se de mero procedimento investigatório fundado, no caso, em declaração unilateral das sedizentes vítimas, efetivamente chama a atenção a conduta do requerido de propor um aditivo contratual no dia imediatamente subsequente à reprovação do parecer de acesso, por meio do qual angariou vultosa importância em dinheiro dos autores. Não obstante, verifico que, a essa altura, não é possível firmar um juízo de probabilidade quanto à responsabilização da ré Paolla, cônjuge de Pedro, tampouco da sociedade constituída por Paolla, a ré Wine House Emporium. Com efeito, não há elementos suficientes que demonstram o envolvimento de Paolla e da Wine House no contrato, e não se sabe se elas, de fato, se locupletaram de eventual fraude perpetrada pelos corréus Pedro e Indústria Solar. Por essa razão, o arresto deverá recair apenas sobre as contas bancárias da ré INDÚSTRIA SOLAR TRACKER, que figura como parte no contrato e respectivos aditivos, e do requerido Pedro José dos Santos Carvalho, representante legal daquela. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado para determinar o arresto de veículos, via RENAJUD, e da quantia de R$ 3.350.00,00 (três milhões e trezentos e cinquenta mil reais), via SISBAJUD, em desfavor dos réus INDÚSTRIA SOLAR TRACKER LTDA e PEDRO JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO. Procedam-se às buscas, com urgência. Lado outro, verifico que não foram esboçadas razões suficientes para determinar a quebra do sigilo bancário dos requeridos, medida esta que é absolutamente excepcional no ordenamento jurídico pátrio. De fato, tal providência tem que ser amparada por elementos concretos, ainda que indiciários, de que Paolla e Wine House se beneficiaram dos recursos angariados dos autores através do contrato, o que não se verificou in casu. Insatisfeita com o parcial deferimento do pedido liminar, a parte autora, ora agravante, busca tutela recursal para que seja deferida a quebra do sigilo bancário da parte requerida. O art. 5o, X e XII, da Constituição Federal estabelece, como regra, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e dos dados da pessoa. A propósito, o art. 1o da Lei Complementar n. 105/2001 prevê que as instituições financeiras devem conservar o sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. O § 4o do mesmo artigo dispõe que a quebra de sigilo pode ser decretada quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. A quebra do sigilo dos dados bancários, portanto, é excepcional e deve ser precedida de autorização judicial devidamente fundamentada. Neste juízo de cognição sumária, não se constata urgência capaz de justificar o deferimento da medida pretendida, pois a tutela provisória parcialmente deferida na decisão agravada, com base no poder de cautela, é suficiente para assegurar, neste momento, o resultado útil do processo. Em outros termos, a ordem de arresto de bens já se mostra eficaz para evitar possível dilapidação/ocultação patrimonial ou prática de outros atos destinados a prejudicar o desfecho útil da demanda. Assim, a obtenção dos dados bancários sigilosos da parte agravada não se revela imprescindível nesta análise inicial do processo. Por isso, deve-se preservar, por ora, a proteção constitucional conferida à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados. Ante o exposto, o pleito liminar deve ser indeferido. A análise do objeto recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, conheço parcialmente do recurso e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora